Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONTATO TELEFÔNICO PARA RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DILIGÊNCIA NÃO COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. O simples contato telefônico com o sentenciado para a retomada do cumprimento da pena alternativa, sem qualquer registro de que aquele ato foi considerado como cumprimento de pena, difere daqueles em que o sentenciado participa do grupo de orientação e acolhimento da VEPEMA, com o registro de pena cumprida. Assim, o contato virtual com o apenado, com encaminhamento de boletos para pagamento da prestação pecuniária por e-mail ou WhatsApp, por não ser computado como cumprimento de pena, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição executória.
3. Considerando que as penas da execução, analisadas separadamente, são inferiores a 02 (dois) anos de reclusão e que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 26/11/2019, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 02 (dois) anos.
4. Recurso de agravo conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente em face da prescrição da pretensão executória quanto aos crimes capitulados no artigo 33, caput, § 4°, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 12 da Lei no 10.826/2003.